Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016042-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 009.432.851-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
QUANTO AO CRITÉRIO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – INVOCADA A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 20% (VINTE POR CENTO) OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE 40% (QUARENTA POR CENTO), ANTE A OMISSÃO LEGAL NO CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) – RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – VETOR QUE SE CIRCUNSCREVE AOS DELITOS DE ÍNDOLE NÃO HEDIONDA – APLICAÇÃO DO VETOR DE 40% (QUARENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP – NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 A BENEFICIAR O REEDUCANDO – INAPLICABILIDADE DOS TRATAMENTOS MAIS SEVERO E MENOS GRAVOSO – PRINCÍPIOS DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA,
PRO HOMINE
, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE ESTRITA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de vácuo normativo, ante as modificações inseridas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da LEP, não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, mediante a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Por outro lado, não cabe aplicar o vetor de 20% (vinte por cento), que se circunscreve aos delitos de índole não hedionda, cujo tratamento legal reclama menor austeridade, à luz do mandado de criminalização positivado no art. 5o, inciso XLIII, da CRFB/88.

Conforme o entendimento manifestado em decisão monocrática pelo STJ,
“para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico (...) deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)”
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020). Assim, à luz do critério da especificidade e dos princípios que regem o

poder punitivo estatal, deve ser aplicado o regramento contido no art. 112, inciso V, da LEP para fins de progressão de regime do reeducando condenado por crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Diego Rodrigues dos Santos
em face da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação ao processo n. 0004012-23.2016.8.11.0064, em que o réu restou condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica assevera que, a partir do novo diploma, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do referido benefício se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 20% (vinte por cento) ou, subsidiariamente, o vetor de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, incisos II e V, da LEP.

Requer, portanto, o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019 quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os fundamentos recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada (id. 52628474, p. 57).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Diego Rodrigues dos Santos
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação ao processo n. 0004012-23.2016.8.11.0064, em que o réu restou condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Para tanto, a defesa técnica assevera que, a partir do novo diploma, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do benefício supramencionado se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 20% (vinte por cento) ou, subsidiariamente, o vetor de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, incisos II e V, da LEP.

Assim, requer o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019, quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Pois bem.

A
Lei n. 13.964/2019
, popularmente conhecida como o “
Pacote Anticrime
”, os parâmetros temporais exigidos para a
progressão de regime
, positivando no art. 112 da LEP novas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, a seguir transcritas para melhor compreensão:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
;

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

No caso em estima, conquanto o magistrado singular tenha compreendido ser aplicável o que prevê o inciso VII e, em contraposição, a Defesa invoque a aplicabilidade do inciso II e, subsidiariamente, a aplicabilidade do inciso V, denota-se que não há como reconhecer a aplicabilidade do patamar de apenas 20% (vinte por cento) do cumprimento de pena para a progressão de regime.

Isso porque, da análise dos quatro primeiros incisos do art. 112 da LEP, é possível perceber que se destinam aos crimes comuns, enquanto os outros incisos (do V ao VIII), destinam-se aos crimes hediondos e equiparados.

Extrai-se que o reeducando figura no polo passivo do
processo de executivo de pena n. 5348-72.2010.8.11.0064
, cuja guia unificada abrange uma condenação por crime comum (roubo majorado), e outra condenação posterior por delito de natureza equiparada a hediondo, qual seja, o
delito de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), de modo que, o caso em estima atrai, em realidade, a regra constante do inciso V, conforme subsidiariamente sustentado pela Defesa.

Na verdade, do cotejo da redação das disposições, vê-se que a situação em tela não se amolda com rigor a nenhum dos comandos previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo à hipótese, com a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), na esteira da exegese exposta na decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o
poder punitivo estatal
. Por outro lado, não há dúvida quanto ao não cabimento do vetor de 20% (vinte por cento), que se circunscreve aos delitos de índole não hedionda, cujo tratamento legal reclama menor austeridade, à luz do mandado de criminalização positivado no art. 5o, inciso XLIII, da CRFB/88.

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

A mesma compreensão foi recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
habeas corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por consectário, não sendo o ora agravado reincidente em crime hediondo ou equiparado, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime relativo à condenação contida nos autos n. 3806-45.2013.8.11.0086, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta.

Cuida-se da diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena (
v.g
., princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, princípio da individualização das sanções, princípio
pro homine
).

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao presente agravo, para aplicar a fração de
40% (quarenta por cento)
para o cálculo da progressão de regime em relação a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme o
artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020